Tribunal: TJDFT
Processo: 0002422-07.2018.8.07.0014
Órgão julgador: DEMETRIUS GOMES CAVALCANTI
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2020-12-03
Data de publicação: 2020-12-11

Ementa:
PENAL E PROCESSO PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. FURTO PRIVILEGIADO. PRELIMINAR. NULIDADE DA SENTENÇA. AUSÊNCIA DE APRECIAÇÃO DE TESE DEFENSIVA. TENTATIVA. REJEIÇÃO. PRINCÍPIO DA INSIGNIFICÂNCIA. INAPLICABILIDADE. DOSIMETRIA DA PENA. CAUSA DE DIMINUIÇÃO DE PENA DO ARTIGO 155, §2o, DO CÓDIGO PENAL. FRAÇÃO DE REDUÇÃO READEQUADA. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.
1. Tendo a julgadora exposto as razões pelas quais considerou o crime consumado, não há que se falar em nulidade da sentença por ausência de manifestação acerca da ocorrência de crime tentado. Preliminar rejeitada.
2. De acordo com a teoria da amotio ou aprehensio, adotada pela jurisprudência, o furto se consuma com a inversão da posse do bem, ainda que por breve instante, de maneira que não é necessário que este saia da esfera de vigilância da vítima, nem que a posse seja mansa e pacífica.
3. Para a incidência do princípio da insignificância, com o consequente reconhecimento da atipicidade material da conduta, há que se investigar o grau de ofensividade da conduta do agente frente ao bem jurídico tutelado, o desvalor social da ação e a intensidade de sua culpabilidade, além do montante da coisa furtada. 3.1. Considerando o valor da res furtiva, superior a 10% do salário-mínimo à época do fato, resta superado o critério jurisprudencialmente adotado e, ausente, pois, o requisito da inexpressividade da lesão ao bem jurídico tutelado.
4. Para a aferição da fração de redução da pena em face do privilégio previsto no artigo 155, § 2o, do Código Penal, devem ser analisadas a reprovabilidade da conduta do agente, considerada, por sua vez, pelo critério da proximidade do valor do bem subtraído com o salário mínimo vigente, e, ainda, as circunstâncias do caso. 4.1. No caso, reconhecido o furto privilegiado, aplica-se a fração de 1/2 (metade) para a diminuição da pena, em face do valor do bem subtraído e da valoração negativa de uma circunstância judicial, por se mostrar a solução mais adequada e suficiente para a reprovação do delito.
5. Recurso conhecido e provido em parte.